Tribunal: TJES
Processo: 5012879-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012879-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros

AGRAVADO: FLAVIA GUARESQUI DA SILVA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM QUALQUER TEMPO E DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ preceitua que
“A adequação do valor executado ao título executivo correspondente, com o objetivo de extirpar eventual excesso (parcela do pedido executivo não coberta pelo título), constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo e é passível de exame (conhecimento) de ofício
” (AgInt no AREsp n. 1.964.514/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022).

2. Ainda que intempestiva a impugnação apresentada pela agravante na origem, fato que é reconhecido nas razões recursais, o Magistrado de origem pode analisar a regularidade dos valores apresentados pelos agravados em conformidade com os parâmetros estabelecidos na sentença.

3. Recurso conhecido e provido, reformando a decisão para determinar que o Juízo de origem proceda à análise da impugnação ao cumprimento de sentença, no que concerne ao alegado excesso de execução.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e dar a ele provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n; 5012879-52.2023.8.08.0000

Agravante:
Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A e Gran Viver Urbanismo S/A

Agravados:
Flavia Guaresqui da Silva e Jeferson Valger Machado

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A e Gran Viver Urbanismo S/A contra a decisão de id.
28957145
, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença oposta em desfavor de Flávia Guaresqui da Silva e Jeferson Valger Machado, em virtude de sua intempestividade.

Nas razões recursais, a agravante alega em síntese que (a) apesar de transcorrido o prazo para impugnação, apresentou manifestação indicando o valor correto; (b) os cálculos apresentados pelos agravados excedem em muito a quantia devida; (c) o excesso de execução é matéria de ordem pública; e (d) a decisão deve ser reformada para determinar o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Contrarrazões apresentadas no id. 6858819.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 1º de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente consigno que segundo o parágrafo único do art.
1.015
do CPC, as decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença são recorríveis por agravo de instrumento, inexistindo motivo para se falar em descabimento deste recurso.

No que concerne ao mérito, a análise recursal cinge-se em verificar a possibilidade de alegação de excesso à execução mesmo após findo o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ preceitua que
“A adequação do valor executado ao título executivo correspondente, com o objetivo de extirpar eventual excesso (parcela do pedido executivo não coberta pelo título), constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo e é passível de exame (conhecimento) de ofício
” (AgInt no AREsp n. 1.964.514/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022).

Em sintonia:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, o excesso de execução é matéria de ordem pública e pode ser reconhecido de ofício.” (AgInt no AREsp n. 638.541/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 24/11/2023.)

“..., não há que se falar em preclusão ante a ausência de impugnação no processo de execução, visto que a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, em razão de ser matéria de ordem pública.” (AgInt no REsp n. 1.827.750/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

Nesse viés, ainda que intempestiva a impugnação apresentada pela agravante na origem, fato que é reconhecido nas razões recursais, o Magistrado de origem pode analisar a regularidade dos valores apresentados pelos agravados em conformidade com os parâmetros estabelecidos na sentença.

Nesse viés, considerando que a agravante indica um possível excesso superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) nos cálculos apresentados pelos agravados, é necessária a reforma da decisão para determinar que o Juízo de origem analise a matéria.

Isso porque
“O enfrentamento pelo Tribunal de questões não decididas pelo primeiro grau de jurisdição, ainda que de ordem pública, representa indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 043199000076, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele provimento
, reformando a decisão para determinar que o Juízo de origem proceda à análise da impugnação ao cumprimento de sentença, no que concerne ao alegado excesso de execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.